Tribunal: TJDFT
Processo: 0009621-11.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009621-11.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 22693917, o SINDIRETA requereu a atualização dos cálculos referentes aos honorários da execução e a expedição da competente requisição de pequeno valor em favor da sociedade de advogados M de Oliveira Advogados &amp; Associados, relativo aos honorários contratuais. Instado, o Distrito Federal quedou-se inerte quanto aos pedidos do credor (ID: 23586040). As planilhas de cálculos foram acostadas ao ID: 27483127. Intimado sobre as planilhas, o exequente manifestou concordância e requereu a imediata expedição das ordens de pagamento (ID: 27896236). O Distrito Federal impugnou os valores (ID: 28583509). Passo a decidir. Constata-se que as requisições de pequeno valor de ID: 19440119, 19582672, 19582676 e 19582678 foram expedidas considerando o valor líquido devido aos substituídos ARNALDO ALMEIDA, BEATRIZ DE SOUSA RODRIGUES CEZAR, BETANIA MARIA DE SOUZA e BLANDINA MUNIZ DE MEDEIROS, ou seja, excluída a quantia referente aos honorários contratuais, conforme afere-se da planilha de ID: 19383401. O destaque dos honorários contratuais configura direito autônomo do causídico, podendo este requerer ou desistir de sua retenção enquanto não ocorrido o pagamento do devido requisitório. No presente caso, como já houve o adimplemento dos valores líquidos (ID: 24066234, 24066254, 24068659 e 24068663), não é possível, nesta fase processual, permitir o destaque dos honorários contratuais do crédito principal. O SINDIRETA informou, no ID: 29238304, que “(...) nada tem(êm) a opor em relação à impugnação e cálculos do Distrito Federal apresentados nos ID’s 28583509 e ss., eis que o excesso alegado pelo ente federado se deu em decorrência de critérios de arredondamento aritmético (...)” Ante a concordância das partes acerca dos valores, a sua homologação é medida que se impõe, conforme memória de cálculo de ID: 28583510. Expeçam-se os seguintes requisitórios: - RPV: M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (HON. DE EXECUÇÃO) - total geral: R$ 21.581,55; - RPV: M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (HON. CONTRATUAIS) - total: R$ 21.884,31. Brasília, 25 de outubro de 2021. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador